Tribunal: TJES
Processo: 5010013-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010013-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALAN JUNIO GRATIERI

AGRAVADO: MARILENE PEREIRA LIMA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO DE BENS. VEÍCULOS EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Alan Junio Gratieri contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão de constrição e restrição de circulação de dois veículos registrados em seu nome. Sustenta que não possui relação com a obrigação oriunda de condenação imposta a seu pai em ação indenizatória, e que a medida seria excessivamente gravosa. A parte agravada argumenta existência de indícios de ocultação patrimonial com possível transmissão fraudulenta de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para suspensão da constrição judicial imposta sobre veículos registrados em nome de terceiro (filho do executado), especialmente diante da ausência de prova da propriedade de boa-fé e da possibilidade de fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, os quais não se fazem presentes no caso concreto, uma vez que há indícios relevantes de possível ocultação patrimonial.

Os documentos constantes nos autos revelam que o agravante, embora jovem agricultor, adquiriu dois veículos de luxo e um terreno de valor significativo, com participação familiar atípica, o que justifica aprofundamento probatório sobre a regularidade dessas aquisições.

A constrição e restrição de circulação dos veículos visa resguardar a efetividade do julgado anterior, que reconheceu danos morais e materiais devidos à recorrida em razão de acidente ocorrido em 2012, ainda não indenizados.

A decisão agravada está alinhada com a prudência exigida na fase preliminar, não se tratando de juízo definitivo sobre eventual fraude, mas de medida cautelar compatível com o estágio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se concede tutela de urgência na ausência de elementos que evidenciem o fumus boni iuris, especialmente quando há indícios de possível ocultação patrimonial.

A constrição e a restrição de circulação de bens móveis em nome de terceiro podem ser mantidas como medida cautelar para garantir a efetividade de sentença condenatória ainda não cumprida.

A análise aprofundada da cadeia de aquisição e da evolução patrimonial do terceiro interessado deve ser realizada na fase de cognição exauriente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que determinou a constrição e impossibilidade de circulação dos veículos que seriam supostamente de propriedade do recorrente, Alan Junio Gratieri, e que, portanto, não poderiam ser atingidos por ordem judicial emanada contra o seu genitor, o qual é executado na ação indenizatória proposta pela recorrida.

Em suas razões, o recorrente aponta que a ordem de constrição e circulação de seus dois veículos seria demasiadamente prejudicial e que ele não teria relação com a obrigação perseguida pela recorrida.

Por sua vez, a recorrida ventila que os automóveis foram indevidamente transmitidos ao agravante, já que desde a condenação do genitor dele em razão da culpa pelo acidente que vitimou seu marido,
tem sido observado diversos atos
de ocultação patrimonial.

Pois bem.

De plano,
tenho pelo desprovimento do presente recurso.

E assim digo, porque
após analisar com acuidade a peça recursal e confrontá-la com as contrarrazões e demais elementos dos autos originários,
não há como perceber a presença de verossimilhança das alegações recursais.

Decerto, a questão em tela é deveras nebulosa e demandará um aprofundamento na fase de instrução para que verdadeiramente seja possível apurar a propriedade fática dos bens móveis, bem como a cadeia de transmissão deles, o que é inviável nesta fase perfunctória.

Dos elementos de prova existentes nos autos de origem é possível perceber que o recorrente, mesmo sendo
um jovem agricultor, com cerca de 28 anos,
alçou patrimônio
que desperta especial atenção, já que não é um fato costumeiro em sua idade, mormente quando já se tem filhos. Como se percebe do id. 14432824, foram adquiridos dois veículos de luxo da marca Toyota, sendo um Corolla Xei
(Placa PPR3A11)
e uma caminhonete Hillux Cabine Dupla
(Placa ODN5108)
.

I
nclusive, deve ser ressaltado que um desses veículos foi adquirido de pessoa cujo sobrenome é o mesmo do recorrente, o que reforça a necessidade de apuração dos fatos narrados por ele em sede de cognição exauriente.

Além disso, ao que se observa houve a aquisição,
em 07/04/2025)
de um terreno, pago em espécie, na ordem de R$300.000,00 (trezentos mil reais) que seria de seus avós, ou seja, um bem que futuramente integraria o seu patrimônio sem precisar dispender qualquer verba para isso,
id. 14432824)
.

No referido documento público consta que seu pai anui
u
com a transação realizada entre avós e neto, o que amplia a necessidade de melhor apuração sobre as
condições em que o recorrente vem realizando.

Com base nessas informações, tenho que de fato agiu com acerto o magistrado singular, o qual inclusive está
mais sensível aos meandros da lide face a sua maior proximidade com o caso,
ao determinar não apenas a constrição, mas também a circulação dos automóveis, tudo com o escopo de salvaguardar a efetivação de acórdão já exarado por este Sodalício que reconheceu a existência dos danos de ordem moral e material ocasionados a recorrida.

Permitir a circulação dos veículos poderá contribuir para a sua maior deterioração,
reduzindo os seus valores e
, ainda, reforçar um sentimento de impunidade
que deve ser mitigado neste momento, ao menos até a finalização da instrução probatória.

Como é possível observar, o infortúnio ora relatado ocorreu no ano de 2012, ou seja, já transcorreram mais de treze anos sem que houvesse o cumprimento da sentença de minoração de um dano que, por óbvio, é irreparável, já que ceifada a vida da vítima, razão pela qual o caso deve ser analisado minuciosamente para que não seja perpetuada qualquer injustiça.

Deixo assente que neste momento não se está a dizer que os bens do recorrente tenham sido objeto de fraude a execução
promovida por seu genitor, mas apenas que as nuances atinentes ao caso não permitem concluir de maneira imediata a regularidade da evolução patrimonial em comento, carecendo de melhor apuração na instância originária em sede de cognição exauriente.

A
ssim, tenho que inexistem os requisitos para a concessão do pedido liminar, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Ademais, no sopesamento dos direitos em conflito apresenta-se com maior grau de lesividade e irreparabilidade o que é defendido pela parte recorrida.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a decisão que determinou a
restrição de venda
e a impossibilidade de circulação dos veículos em comento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.